Tribunal: CARF
Processo: 10380.901333/2011-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2001
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância quando essa atende aos requisitos formais previstos no artigo 31 do Decreto no 70.235/72, bem como sendo inexistentes as hipóteses de nulidade previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal. Não ocorre preterição do direito de defesa quando se verifica que foi oportunizada a ampla defesa e o contraditório; que as decisões estão devidamente fundamentadas; e que o contribuinte, pelo recurso apresentado, demonstra que teve a devida compreensão da decisão exarada.
DECADÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. INOCORRÊNCIA.
A homologação tácita da compensação (conforme §5o do artigo 74 da Lei no 9.430/1996) ocorre com o transcurso do prazo de cinco anos entre a data da entrega do PER/DCOMP e a ciência do Despacho Decisório. E, por inexistência de restrição temporal quanto à averiguação da sua liquidez e certeza, não há que se falar em homologação por decurso de prazo das parcelas que compõem o saldo negativo de CSLL.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
É incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no artigo 138 do Código Tributário Nacional (CTN) aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo Fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2001
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.
SALDO NEGATIVO DE CSLL. RETENÇÃO NA FONTE NÃO COMPROVADA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA TRIBUTAÇÃO DA RECEITA QUE SOFREU A RETENÇÃO. SÚMULA CARF N° 80.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de CSLL composto por valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas consistentes e a receita pertinente tenha sido oferecida à tributação, não bastando meras alegações dissociadas da efetiva comprovação.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de certeza e liquidez.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.901333/2011-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.838 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2001
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DIREITO
DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância quando essa
atende aos requisitos formais previstos no artigo 31 do Decreto no 70.235/72,
bem como sendo inexistentes as hipóteses de nulidade previstas no artigo 59 do
mesmo diploma legal. Não ocorre preterição do direito de defesa quando se
verifica que foi oportunizada a ampla defesa e o contraditório; que as decisões
estão devidamente fundamentadas; e que o contribuinte, pelo recurso
apresentado, demonstra que teve a devida compreensão da decisão exarada.
DECADÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. COMPENSAÇÃO. SALDO
NEGATIVO DE CSLL. INOCORRÊNCIA.
A homologação tácita da compensação (conforme §5o do artigo 74 da Lei no
9.430/1996) ocorre com o transcurso do prazo de cinco anos entre a data da
entrega do PER/DCOMP e a ciência do Despacho Decisório. E, por
inexistência de restrição temporal quanto à averiguação da sua liquidez e
certeza, não há que se falar em homologação por decurso de prazo das parcelas
que compõem o saldo negativo de CSLL.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
É incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no artigo
138 do Código Tributário Nacional (CTN) aos casos de compensação
tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará
submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo Fisco, a
qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário.
Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2001
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.901333/2011-45
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.838 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.901333/2011-45

Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não
cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos.
SALDO NEGATIVO DE CSLL. RETENÇÃO NA FONTE NÃO
COMPROVADA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA TRIBUTAÇÃO DA
RECEITA QUE SOFREU A RETENÇÃO. SÚMULA CARF N° 80.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de CSLL
composto por valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas
consistentes e a receita pertinente tenha sido oferecida à tributação, não
bastando meras alegações dissociadas da efetiva comprovação.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por BANCO DO NORDESTE DO
BRASIL S.A., em face do acórdão de n° 12-100.925, proferido pela C. 9a Turma da Delegacia da
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.838 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.901333/2011-45

Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (“DRJ/RJO”), objetivando sua
reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento proferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (“DRJ/RJO”), o qual será complementado ao
final:
“O presente processo trata de Declaração de Compensação Eletrônica efetuada no
PER/DCOMP (PD) – no 19277.79625.220906.1.7.03-0008 (fls. 02/07) e demais, todas
relacionadas no Despacho Decisório de fl. 08, pela qual a Interessada pretende
aproveitar um suposto crédito de saldo negativo de CSLL, referente ao período de
01/01/2001 a 31/12/2001, no valor original de R$ 3.020.415,95, na data de transmissão,
cujo conteúdo consta resumido na tabela abaixo:

2. O Despacho Decisório (Rastreamento no 915991213), fl. 08, homologou
parcialmente
a
compensação
declarada
no
PER/DCOMP
n°
19277.79625.220906.1.7.03- 0008, não homologou a compensação declarada no
PER/DCOMP no 21746.77447.270709.1.7.03-6701 e negou a restituição no
PER/DCOMP n° 02416.04282.270709.1.2.03-3625, todos relacionado no referido
Despacho Decisório, porque a soma das parcelas de composição do crédito
confirmadas não foi suficiente para compensar integralmente os débitos
informados pela Interessada, resultando em débito consolidado de tributos no valor
de R$ 501.044,29 de principal. Vide abaixo.

Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.838 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.901333/2011-45

2.1. A seguir, cópia do detalhamento referente às parcelas de crédito confirmadas
parcialmente e parcelas não confirmadas pelo Despacho Decisório:

2.1.1. Segundo as Informações Complementares da Análise do Crédito, acima
transcrita, de um total de R$ 3.020.415,95 referente às parcelas de crédito informadas
no presente PER/DCOMP, foram confirmadas no Despacho Decisório, parcelas no
valor de R$ 2.985.065,88, conforme detalhado a seguir:

2.1.1.1. Portanto, não foram confirmadas retenções na fonte no valor de R$
35.350,07
3. A Interessada foi intimada da decisão em 12/04/2011 (fls. 10 e 62) e, em 11/05/2011
(fl. 11), interpôs Manifestação de Inconformidade (fl. 11 a 71),, alegando:
(...)
4. Este é o Relatório.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de Apuração: 01/01/2001 a 31/12/2001
ACÓRDÃO SEM EMENTA.
Acórdão sem ementa, consoante art. 2o, inciso II, da Portaria RFB no 2724 de 27 de
setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.

Em sessão do dia 30 de agosto de 2018 a DRJ/RJO ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao fundamento de que:
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.838 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.901333/2011-45

(i)
o Despacho Decisório foi devidamente fundamentado em documentos
carreados aos autos, destacando-se o documento com Rastreamento n°
915991213 à fl. 08, bem como também o detalhamento da compensação
à fl. 09. Neste sentido, informou que o crédito reconhecido foi
insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo
sujeito passivo;
(ii)
cumpre destacar que no Despacho Decisório constou a indicação de toda
a fundamentação legal pertinente;
(iii)
o Despacho Decisório foi devidamente fundamentado em documentos
carreados aos autos e na legislação aplicável;
(iv)
no Processo Administrativo Fiscal (Decreto no 70.235, de 1972) são nulos
os atos e termos lavrados por pessoa incompetente, bem como os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa;
(v)
no presente caso, o Despacho Decisório foi proferido por pessoa
competente (Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil) e sem
preterição do direito de defesa, o qual foi exercido pela Interessada por
meio de apresentação de sua tempestiva Manifestação de
Inconformidade, momento em que se instaurou a fase litigiosa do
procedimento (art. 14 do Decreto no 70.235, de 1972);
(vi)
a Interessada informou, no que diz respeito aos créditos impugnados,
considerando que cada fato gerador ocorreu quando da apuração de saldo
negativo de CSLL, que é indubitável que já se verificou a decadência de
parte dos créditos, se devido fosse, porquanto já passados mais de 05
(cinco) anos das datas dos fatos geradores de todos eles (Exercício 2002
- 01/01/2001 A 31/12/2001);
(vii)
a Interessada aduz que a homologação do lançamento efetuada pela
autoridade administrativa deverá observar o prazo estipulado no § 4o do
artigo 150, do Código Tributário Nacional - CTN, ou seja, ocorrido o fato
gerador da obrigação tributária, a autoridade administrativa tem o prazo de
5 anos para verificar a exatidão da atividade exercida pelo contribuinte e
homologá-la. Portanto, na data em que foi cientificada do Despacho
Decisório, em 12/04/2011 (fls. 10 e 62), o saldo negativo de 2001 não
poderia mais ser analisado, pois já estava indubitavelmente alcançado
pela decadência;
(viii) contudo, o referido dispositivo não se aplica ao caso sob exame porque
no Despacho Decisório não houve lançamento;
(ix)
os débitos que estão sendo cobrados não foram constituídos por
lançamento, mas por confissão da Interessada no PER/DCOMP;
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.838 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.901333/2011-45

(x)
a Autoridade Administrativa verifica se as parcelas confirmadas são
suficientes para extinguir o tributo devido e reconhece o excesso como
direito creditório do contribuinte. Observa-se que nessa etapa também
não há lançamento, pois apenas se verifica se os pagamentos,
retenções, compensações etc estão comprovados;
(xi)
mesmo depois de decaído o direito de lançar, a Autoridade Administrativa
pode deixar de reconhecer o crédito pleiteado ou reconhecê-lo
parcialmente;
(xii)
a PER/DCOMP relativa à compensação homologada parcialmente, em
análise
(PER/DCOMP
no
19277.79625.220906.1.7.03-0008),
foi
transmitida na seguinte data: 22/09/2006;
(xiii) constatam-se ainda, outras declarações de compensação, relacionadas no
referido Despacho Decisório, não foram homologadas, conforme a
PER/DCOMP o 21746.77447.270709.1.7.03-6701, a referida declaração
foi transmitida em 27/07/2009;
(xiv) merece falir a pretensão da Interessada no que tange à arguição de
decadência do direito de homologação pelo Fisco na situação em apreço,
pois o Despacho Decisório foi exarado antes de completar os cinco
anos da data da entrega das declarações de compensação, com ciência
da Interessada em 12/04/2011 (fls. 10 e 62), consoante rege o § 5o do
artigo 74, da Lei 9430/961;
(xv)
a Interessada informou que dos R$ 35.350,07 informados como retidos
na fonte na PER/DCOMP em apreço, uma parte (R$ 26.518,76) teria sido
referente à retenção por parte do INSS (CGC n° 29.979036/0001-40) no
código de receita 6188. Neste sentido anexou cópia do Ofício 2011/509-
100, informando que teria citado erroneamente o CNPJ n°
00.394.460/0079-01, para serviços prestados pelo BND. Já quanto ao
valor excedente de R$ 8.831,31, informou ainda que não conseguiu
comprovar a retenção face ao longo tempo decorrido;
(xvi) a Interessada não apresentou Informes de Rendimentos relativos à
fonte
pagadora
do
CNPJ
00.394.460/0079-01,
declarada
no
PER/DCOMP em apreço (PER/DCOMP no 19277.79625.220906.1.7.03-
0008), tampouco foi confirmada a retenção no Sistema DIRF, para a
referida Fonte Pagadora, no respectivo código de receita 6228 (ano-
calendário 2001);

1 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da
data da entrega da declaração de compensação.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.838 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.901333/2011-45

(xvii) analisamos o Ofício apresentado pela Interessada e concluímos que o
mesmo não comprova por si só o suposto erro alegado pela Interessada;
(xviii) os erros cometidos pelo contribuinte no preenchimento da DIPJ ao
identificar o CNPJ de algumas fontes pagadoras não impedem a
dedução dos respectivos IRRF se evidenciada e comprovada a
impropriedade cometida;
(xix) constata-se, no presente caso, que tendo sido protocolado o
PER/DCOMP em apreço, em 19/03/2007, supostamente contendo os
erros de identificação dos CNPJ das fontes pagadoras, conforme
relatado pela própria Interessada, esta não apresentou a retificação da
DIPJ do próprio ano-calendário 2001, de forma que não efetivou a
alteração dos informes de retenção e respectivos rendimentos, por fonte
pagadora;
(xx)
concluímos que, para fazer juz à dedução dos referidos valores, a
Interessada deveria fazer prova não só da efetividade das retenções
supostamente efetuadas, mas principalmente de que contabilizou os
respectivos rendimentos no respectivo ano, de forma a oferecê-los à
tributação, o que de fato não fez;
(xxi) ficou constatado em reexame de ofício, pela análise das DIRF’s válidas
emitidas pelas Fontes pagadoras em nome da Interessada, que dos valores
informados em PER/DCOMP pela Interessada e não confirmados pelo
Despacho Decisório (fl. 08), no total de R$ 35.350,07 (coluna C), foram
efetivamente comprovados R$ 8.499,84 a serem reconhecidos;

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 298/321), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/RJO, sob a alegação de que:
(i)
o acórdão recorrido indeferiu parcialmente (e com violação ao devido
processo legal) a homologação da compensação efetuada pelo Banco, na
medida em que desconsiderou, sem maiores explicações, atualização
levada a efeito considerando o mês de agosto de 2004, considerando que
os pagamentos indevidos só aconteceram efetivamente em 27/07/2004;
(ii)
a Autoridade Administrativa não demonstrou de forma eficiente o
indeferimento da pretensão da Recorrente, procedendo de maneira
errônea em seus cálculos;
(iii)
a ausência de motivação no Despacho Decisório e no acórdão recorrido
é evidente, tornando nulo o “decisum” prolatado;
(iv)
quanto ao valor de R$ 35,350,07 de retenção na fonte, a Recorrente
apresentou documento de comprovação de pagamento de R$ 26.518,75,
que não foi considerado pelo julgador sem qualquer explicação;
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.838 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.901333/2011-45

(v)
a Recorrente realizou a atualização dos valores pagos (principal + juros)
em 27/07/2004, relativo às estimativas de 2001, tomando como base
agosto de 2004;
(vi)
a RFB atualizou o valor do principal pago em 24/07/2004, a partir de
janeiro de 2002 e não do pagamento indevido;
(vii)
por tal motivo, pleiteia a nulidade do acórdão recorrido, por ausência de
motivação e cerceamento ao direito de defesa;
(viii) quanto ao mérito, aduz que o saldo negativo de CSLL, do ano-calendário
de 2001, foi originalmente constituído pelas estimativas mensais dos
meses de fevereiro, março e abril de 2001, todas pagas com créditos do
Plano Verão, e não homologadas pela RFB;
(ix)
objetivando evitar autuações quanto às estimativas não pagas, a
Recorrente procedeu ao pagamento das estimativas através de DARF,
código de receita 2469, no valor de R$ 4.738.849,91, efetuado em
27/07/2004, reconstituindo assim o saldo negativo;
(x)
a Recorrente considerou como mês de referência para início da
atualização o mês de agosto de 2004, haja vista que o pagamento das
estimativas mensais de 2001 só aconteceram efetivamente em
27/07/2004;
(xi)
considerando que cada fato gerador ocorreu quando da apuração do saldo
negativo de CSLL é indubitável que se operou a decadência, pois já
passados mais de cinco anos da data do fato gerador;
(xii)
por fim, pleiteia pela aplicação do instituto da denúncia espontânea, pois
segundo a Recorrente, ao promover os pedidos de compensação
tempestivamente, implicou o conhecimento do Fisco de supostos
débitos;

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.838 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.901333/2011-45

do CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/20172 e pela Portaria CARF n°
6.786/20223. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
13/09/2018 (e-fl. 295), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 10/10/2018 (e-
fl. 297), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19724.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Preliminar: Da Alegação de Nulidade da Decisão Recorrida por Ausência de
Fundamentação e por Preterição do Direito de Defesa

A Recorrente alega que o acórdão proferido seria nulo, “em virtude de ausência
de fundamentação da decisão recorrida, caracterizando-se assim o cerceamento do direito de
defesa”, nos seguintes termos:

2 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
3 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.838 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.901333/2011-45

Todavia, nota-se que a referida alegação foi devidamente analisada e afastada
no acórdão recorrido, no qual se sublinhou:
“6.A Interessada arguiu a nulidade do despacho decisório por ausência de
motivação e pelo cerceamento de defesa levado a efeito pela nobre Autoridade Fiscal.
7. Nesse sentido, informou a Interessado que a Autoridade Administrativa, quando
do apreço dos elementos fático-jurídicos expostos pelo Contribuinte, não demonstrou
suficiente clarividência que comprovasse o indeferimento da pretensão do Banco,
procedendo erroneamente em seus cálculos contábeis.
8. Informou ainda que a Autoridade Fiscal limitou-se a prescrever o quantum da
compensação a ser reconhecida, sem ao menos aludir aos reais motivos que
fundamentaram o seu entendimento.
9. Do exposto, concluiu que a ausência de motivação no despacho decisório,
prolatado
no
processo
n°
10380-901.333/2011-45
é
patente
e
explícita,
caracterizando-se assim o cerceamento do direito de defesa do Requerente,
tornando nulo o "decisurrí' ora prolatado pela Autoridade Fiscal.
10. Passo a me pronunciar.
11. O despacho decisório foi devidamente fundamentado em documentos carreados
aos autos, destacando-se o documento com Rastreamento n° 915991213 à fl. 08, bem
como também o detalhamento da compensação à fl. 09. Neste sentido, informou que
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo,
12. Cumpre destacar que no Despacho Decisório constou a indicação de toda a
fundamentação legal pertinente.
13. Concluímos que o Despacho decisório foi devidamente fundamentado em
documentos carreados aos autos e na legislação aplicável.
14. Como se sabe, no Processo Administrativo Fiscal (Decreto no 70.235, de 1972) são
nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente, bem como os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.838 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.901333/2011-45

15. No presente caso, o Despacho Decisório foi proferido por pessoa competente
(Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil) e sem preterição do direito de defesa, o
qual foi exercido pela Interessada por meio de apresentação de sua tempestiva
Manifestação de Inconformidade, momento em que se instaurou a fase litigiosa do
procedimento (art. 14 do Decreto no 70.235, de 1972).
16. Diante do exposto, Voto no sentido de REJEITAR a arguição de nulidade do
Despacho Decisório.” (e-fls. 283/284, g.n.)
A despeito do esforço argumentativo expendido pela ora Recorrente, não se
vislumbra no acórdão recorrido a apontada ofensa aos princípios do contraditório e da ampla
defesa a ensejar a nulidade da decisão.
Isso porque, o acórdão recorrido examinou toda a matéria a ele devolvida,
tanto que reconheceu o valor de R$ 8.499,84 (oito mil, quatrocentos e noventa e nove reais e
oitenta e quatro centavos), a título de retenção na fonte, contudo, sob viés diverso daquele
pretendido pela Recorrente, fato que não dá ensejo à nulidade por cerceamento ao direito de
defesa. A propósito:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/12/2003 a 30/04/2007 CERCEAMENTO DE DEFESA. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. PREJUÍZO. NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO. INSTRUMENTALIDADE.
O princípio do devido processo legal possui como núcleo mínimo o respeito às formas
que asseguram a dialética sobre fatos e imputações jurídicas enfrentadas pelas partes.
Para que ocorra cerceamento de defesa é necessário que o descumprimento de
determinada forma cause prejuízo à parte, e que lhe seja frustrado o direito de
defesa.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
O
cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento
dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do
auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e
provas produzidos nos autos do processo. VALIDADE DO LANÇAMENTO.
DOCUMENTOS APREENDIDOS. PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO.
A prova do prejuízo à defesa depende da demonstração do nexo entre o lançamento
tributário e os documentos apreendidos pela fiscalização. Não há nulidade do
lançamento quando não configurado óbice à defesa ou prejuízo ao interesse público.
DOCUMENTOS APREENDIDOS. DEVOLUÇÃO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE
DEFESA. CERCEAMENTO. PREJUÍZO. A devolução ao sujeito passivo de
documentos apreendidos pela fiscalização faz-se necessária desde que tais documentos
mostrem-se indispensáveis à elaboração da impugnação, resultando a não devolução,
apenas nestas circunstâncias, em prejuízo concreto ao interessado com a conseqüente
caracterização de cerceamento ao seu direito de defesa. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a
presença dos requisitos dos arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, afastam a hipótese de
nulidade do lançamento. (Processo n° 11444.000740/2007-28. Acórdão n° 2401-
008.268. Sessão de 01/09/2020. Relator Matheus Soares Leite, g.n.)
Não é demais destacar que o entendimento consolidado do C. Supremo
Tribunal Federal é no sentido de que fundamentação contrária à pretensão do recorrente não
representa defeito ou ausência de fundamentação. Orientação, essa, aliás, que tem sido adotada
pelo C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Juízo de admissibilidade. Órgão de origem.
Juízo provisório. Supremo Tribunal Federal. Devolução. Limites. Cabe ao Supremo
Tribunal Federal o juízo último sobre a admissibilidade, ou não, do recurso
extraordinário. 2. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Fundamentação do
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.838 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.901333/2011-45

acórdão recorrido. Existência. Agravo regimental não provido. Não há falar em
ofensa ao art. 93, IX, da CF, quando o acórdão impugnado tenha dado razões
suficientes, embora contrárias à tese do recorrente. (AI n° 573.663/Ag-R, Relator
Min. Cezar Peluso, j. em 26/06/2007, g.n.)
EMENTA. Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e
LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art.
93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a
adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI n° 791.292/QO-RG,
Relator Min. Gilmar Mendes, j. em 23/06/2010, g.n.)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ARESTO QUE
EXPÔS, DE FORMA FUNDAMENTADA, AS RAZÕES DE FATO E DE DIREITO
PARA
A
MANUTENÇÃO
DA
CONDENAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
ILEGALIDADE.. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I -
Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar
especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - As decisões das
instâncias ordinárias estão devidamente fundamentadas, porquanto as questões
necessárias à elucidação da controvérsia estão expostas de forma clara, com razões
suficientes ao livre convencimento motivado, ainda que sucintas e contrárias às
pretensões da combativa defesa que, de per si, não importa nulidade por violação
ao art. 93, inc. IX, da Carta Política. III - Cumpre lembrar que o fato da decisão ser
sucinta não se confunde com falta de fundamentação, bem como que o julgador
não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que
para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que
justificaram suas razões de decidir, como tem entendido esta Corte Superior, o que
ocorreu no presente caso, conforme se verifica dos excertos colacionados. Precedentes.
IV - Ressalte-se que, ao contrário do aventado pela defesa, a jurisprudência tanto deste
Tribunal como do Pretório Excelso admitem a utilização da fundamentação per
relationem, desde que haja acréscimo de elemento de convicção pessoal, como ocorreu
no presente caso, consoante se afere dos arestos supracitados. V - In casu, a Defesa
limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai o Enunciado Sumular
n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental
que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo
regimental desprovido. (AgRg no HC n° 739.614/SP, Relator Min. Jesuíno Rissato, j.
em 11/10/2022, g.n.)
Outrossim, ressalte-se que ao julgador não se impõe responder questões
impertinentes levantadas pela parte, incapazes de infirmar a conclusão adotada no julgado,
mormente quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar sua decisão, nem se
obriga a ater-se aos fundamentos de fato e de direito indicados por ela e tampouco a responder
um a um todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes
para embasar a decisão.
Logo, não há que se falar em nulidade do acórdão recorrido por “ausência de
motivação e pelo cerceamento de defesa levado a efeito pela nobre Autoridade Fiscal”, de modo
que não se acolhe a preliminar alegada.
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.838 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.901333/2011-45

Da Alegação de Decadência por “Homologação Tácita das Compensações Realizadas”
A Recorrente alega que teria ocorrido a decadência do crédito tributário em
questão, pois já teria passado mais de cinco anos da data do fato gerador, quando da apuração do
saldo negativo de CSLL, nos seguintes termos:

Vale recordar que o prazo decadencial está previsto no artigo 173 do Código
Tributário Nacional (“CTN”), o qual dispõe:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II – da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal,
o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Vê-se que o caput do artigo é claro ao se referir à constituição do crédito
tributário, procedimento esse definido na regra do artigo 142 do Código Tributário Nacional
(“CTN”), verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-002.838 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.901333/2011-45

Por disposição do artigo supratranscrito, estabeleceu-se que o crédito tributário é
constituído pelo lançamento. Nas palavras de Luís Eduardo Schoueri5, “A atividade do
lançamento tem uma finalidade: apurar o an e quantum debeatur: se é devido e quanto é devido”.
Ocorre que, na hipótese, não há controvérsia relativa a lançamento, mas sim,
quanto à análise de direito creditório e a consequente não homologação da compensação.
Nesse contexto, tendo em vista o disposto no artigo 142 e caput do artigo 173 do
Código Tributário Nacional (“CTN”), é certo que o prazo decadencial abrange o que
corresponder ao conceito de lançamento: ocorrência do fato gerador, determinação da matéria
tributável e cálculo do montante do tributo devido.
A propósito, Paulo de Barros Carvalho6 oferece definição didática a respeito:
“Lançamento tributário é o ato jurídico administrativo, da categoria dos simples,
constitutivos e vinculados, mediante o qual se insere na ordem jurídica brasileira uma
norma individual e concreta, que tem como antecedente o fato jurídico tributário e,
como consequente, a formalização do vínculo obrigacional, pela individualização dos
sujeitos ativo e passivo, a determinação do objeto da prestação, formado pela base de
cálculo e corresponde alíquota, bem como pelo estabelecimento dos termos espaço-
temporais em que o crédito há de ser exigido”. (g.n.)
Nesse passo, trazendo esse conceito para o caso concreto, podemos afirmar que a
comunicação da ocorrência do fato gerador, a determinação da matéria tributável e o cálculo do
montante do tributo devido estão apresentados na DIPJ/2002, através do preenchimento de suas
fichas, as quais informam o saldo de CSLL a pagar (valor positivo) ou passível de restituição
(valor negativo), resultado da comparação entre o tributo devido e as deduções previstas na
legislação, incluindo as antecipações.
Portanto, há que se fazer a necessária diferenciação entre tributo devido e tributo a
pagar, conceitos distintos: o primeiro, objeto do lançamento, pela Autoridade Administrativa,
seja por homologação, submetido ao prazo decadencial; o segundo, calculado a partir do tributo
devido, considerando as deduções legais, incluindo antecipações, objeto de cobrança (em caso
positivo), submetido ao prazo prescricional, ou restituição (em caso negativo).
Desse modo, tem-se que o prazo decadencial para o lançamento incide sobre o
valor do tributo devido, em relação ao qual, de fato, não pode mais a Receita Federal atuar após
decorrido o prazo previsto no artigo 173 do Código Tributário Nacional (“CTN”).
Entretanto, o mesmo dispositivo legal não se aplica ao crédito originado como
saldo do imposto a pagar, quando esse se revela negativo.
In casu, considerando que se pretendeu utilizar o alegado crédito para extinção de
débitos por compensação, rege a matéria o disposto no artigo 170 do Código Tributário Nacional
(“CTN”) e no artigo 74 da Lei n° 9.430/1996:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos

5 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 5a ed., São Paulo: Saraiva, 2015, p. 623.
6 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 19a ed., São Paulo: Saraiva, 2007, p. 423.
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-002.838 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.901333/2011-45

tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Nesse contexto, ressalta-se que, o ato estatal de certificação do crédito do
particular contra a Fazenda Pública é a decisão administrativa homologatória da
compensação (homologação expressa) ou o decurso do prazo de cinco anos de silêncio da
Administração, contados da entrega da declaração de compensação (homologação tácita, §5o
do artigo 74 da Lei n° 9.430/1996). Em outras palavras, a homologação expressa ou tácita da
DCOMP é o ato estatal que simultaneamente reconhece o crédito do contribuinte e satisfaz
esse crédito do contribuinte por compensação com a dívida tributária declarada como devida
pelo próprio contribuinte e por ele constituída pela entrega da declaração de compensação.
Portanto, estabelecida a devida distinção entre tributo devido e tributo a pagar, o
alcance do prazo decadencial para constituição do crédito tributário previsto no artigo 173 do
Código Tributário Nacional (“CTN”) e as regras que regem a compensação declarada e, ainda, a
constatação de que os procedimentos adotados para emissão do Despacho Decisório não se
encaixam no conceito de “revisão” de declaração, posto não haver alteração na apuração do
tributo devido no período, mas tão somente a confirmação das parcelas de composição do
crédito que a Recorrente alega ter em seu favor, revela-se descabida a alegação da Recorrente
de que a comprovação de certeza e liquidez quanto ao crédito informado na DIPJ estaria
prejudicada, por ter sido alcançada pela decadência.
Quanto ao ponto, a decisão recorrida externou os fundamentos pelos quais
entendeu não ter ocorrido a decadência:
“20. A Interessada aduz que a homologação do lançamento efetuada pela autoridade
administrativa deverá observar o prazo estipulado no § 4o do artigo 150, do Código
Tributário Nacional - CTN, ou seja, ocorrido o fato gerador da obrigação tributária, a
autoridade administrativa tem o prazo de 5 anos para verificar a exatidão da atividade
exercida pelo contribuinte e homologá-la. Portanto, na data em que foi cientificada do
Despacho Decisório, em 12/04/2011 (fls. 10 e 62), o saldo negativo de 2001 não
poderia mais ser analisado, pois já estava indubitavelmente alcançado pela
decadência.
21. Contudo, o referido dispositivo não se aplica ao caso sob exame porque no
Despacho Decisório não houve lançamento. Senão vejamos:
22. Os débitos que estão sendo cobrados não foram constituídos por lançamento,
mas por confissão da Interessada no PD.
23. O crédito a reconhecer é igual à diferença entre a soma de suas parcelas confirmadas
e o tributo devido. Para alterar o devido, é necessária a constituição de novo crédito
tributário, por lançamento ou confissão, mas este não é o caso, pois no Despacho
Decisório se considerou o valor declarado em DIPJ. Já a alteração da soma das parcelas
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-002.838 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.901333/2011-45

decorre de falta ou insuficiência de confirmação. A autoridade administrativa verifica
se as parcelas confirmadas são suficientes para extinguir o tributo devido e
reconhece o excesso como direito creditório do contribuinte. Observa-se que nessa
etapa também não há lançamento, pois apenas se verifica se os pagamentos,
retenções, compensações etc estão comprovados.
24. Sendo assim, mesmo depois de decaído o direito de lançar, a autoridade
administrativa pode deixar de reconhecer o crédito pleiteado ou reconhecê-lo
parcialmente.
25. Constata-se, à fl. 02/07 dos autos, que a PER/DCOMP relativa à compensação
homologada parcialmente, em análise (PER/DCOMP no 19277.79625.220906.1.7.03-
0008), foi transmitida na seguinte data: 22/09/2006.
26. Constatam-se ainda, outras declarações de compensação, relacionadas no referido
despacho decisório, não foram homologadas, conforme a PER/DCOMP o
21746.77447.270709.1.7.03-6701.
27. Cumpre destacar que a referida declaração foi transmitida em 27/07/2009.
28. Logo, merece falir a pretensão da Interessada no que tange à arguição de
decadência do direito de homologação pelo Fisco na situação em apreço, pois o
Despacho Decisório foi exarado antes de completar os cinco anos da data da
entrega das declarações de compensação, com ciência da Interessada em
12/04/2011 (fls. 10 e 62), consoante rege o § 5o do artigo 74, da Lei 9430/96, in verbis:
(...)”. (e-fl. 285, g.n.)
Na mesma linha é a jurisprudência deste Conselho:
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. A
homologação tácita da compensação dos débitos (§ 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996), é o lapso de mais de 5 anos entre a data da entrega do Per/DComp e a
ciência do Despacho Decisório. Por inexistência de restrição temporal a averiguação da
sua liquidez e certeza, não há que se falar em homologação por decurso de prazo das
parcelas que compõem o saldo negativo de IRPJ. COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA.
O procedimento de verificação do saldo negativo de IRPJ utilizado em
compensação não está limitado pelo prazo decadencial de que trata o § 4o do art. 150
do CTN ou ou 173, I, do CTN (Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de 2012).
(Processo n° 10880.982732/2011-68. Acórdão n° 1003-002.233. Sessão de 04/02/2021.
Relatora Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, g.n.)
No particular, colhe-se dos autos os seguintes eventos:
DATA
NÚMERO DO DOCUMENTO
EVENTO
E-FLS.
22/09/2006
PER/DCOMP n°
19277.79625.220906.1.7.03-0008
Recepção do PER/DCOMP retificador
com Demonstrativo de Crédito
02/07
01/04/2011
DD 915991213

Emissão do Despacho Decisório
08
12/04/2011
DD 915991213

Ciência do Despacho Decisório
10
A tabela acima demonstra que o PER/DCOMP foi transmitido durante o ano-
calendário de 2006 e a ciência do Despacho Decisório ocorreu em 2011, antes, portanto, do
prazo de cinco anos necessários para a homologação tácita da compensação, razão pela qual
há de ser rejeitada a alegação da Recorrente de decadência.

Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1002-002.838 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.901333/2011-45

Da Alegação de Aplicação dos Efeitos da Denúncia Espontânea
Alega a Recorrente que seria o caso de aplicação dos efeitos da denúncia
espontânea, pois teria efetuado pagamento em momento anterior a qualquer procedimento de
fiscalização, nos seguintes termos:

Com efeito, a situação dos autos não se enquadra no artigo 138 do Código
Tributário Nacional (“CTN”). Isso porque, a Recorrente não pagou os valores, ainda que
anterior ou concomitantemente à confissão da dívida, de forma que, a compensação tributária,
por estar sujeita a posterior homologação, não equivale a pagamento, não se aplicando, por
conseguinte, o afastamento da multa decorrente pelo inadimplemento a destempo.
A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é
incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea aos casos de compensação
tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior
condição resolutória da sua homologação pelo Fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não
pagamento do crédito tributário, in verbis:
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que é incabível a aplicação do
benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN, aos casos de
compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará
submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a qual, caso
não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por
consequência, a incidência dos encargos moratórios. Precedentes. 2. Agravo interno
desprovido. (AgInt nos EDcl nos EREsp 1657437/RS, Relator Ministro Gurgel de Faria,
1a Seção, j. em 12/09/2018, g.n.)
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que é incabível a aplicação do
benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN, aos casos de
compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1002-002.838 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.901333/2011-45

submetida à ulterior condição resolutória de sua homologação pelo fisco, a qual, caso
não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por
consequência, a incidência dos encargos moratórios. Precedentes. 2. Agravo interno
desprovido. (AgInt no AREsp 1270551/RS, Relator Ministro Gurgel de Faria, 1a Turma,
j. em 20/10/2020, g.n.)
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
No
3
DO
STJ.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE
EM
CASO
DE
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO DESTA CORTE. 1. A Primeira Seção desta
Corte pacificou entendimento segundo o qual é incabível a aplicação do benefício
da denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN aos casos de compensação
tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará submetida à
ulterior condição resolutória da sua homologação pelo Fisco, a qual, caso não ocorra,
implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a
incidência dos encargos moratórios. Precedente: AgInt nos EDcl nos EREsp.
1.657.437/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 17.10.2018. 2. Agravo
interno não provido. (AgInt no AREsp 1687605/RJ, Relator Ministro Mauro Campbell
Marques, j. em 30/11/2020, g.n.)
Nesse sentido, inúmeros são os precedentes deste Conselho. A título elucidativo,
confira-se as seguintes ementas:
COMPENSAÇÃO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
NÃO
CABIMENTO.
Às
declarações de compensação (PER/DCOMP) não se aplica a benesse da denúncia
espontânea de que trata o art. 138 do CTN. No art. 156 do CTN são descritas formas
distintas de extinção do crédito tributário, sendo, prerrogativa somente do legislador, em
situações expressamente especificadas, eventualmente conferir o mesmo tratamento
jurídico a tais institutos. Contudo, esse não é o caso do art. 138 do CTN, no qual a
referência tão somente ao termo "pagamento" quer dizer que a denúncia
espontânea não se aplica às demais modalidades de extinção do crédito tributário.
(Processo n° 11080.917076/2012-91. Acórdão n° 3402-005.993. Sessão de 29/11/2018.
Relator Waldir Navarro Bezerra, g.n.)
DENUNCIA
ESPONTÂNEA.
ART
138
DO
CTN.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE. Para fins de denúncia espontânea, nos
termos do art. 138, do CTN, a compensação tributária, sujeita a posterior
homologação, não equivale a pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o
afastamento da multa moratória decorrente pelo adimplemento a destempo. Neste
sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento
segundo o qual é incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea previsto no
art. 138 do CTN aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa
hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua
homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito
tributário, havendo, por consequência, a incidência dos encargos moratórios.
Precedente: AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min. GURGEL DE
FARIA, DJe 17.10.2018. (Processo n° 13830.000446/2005-26. Acórdão n° 9101-
005.097. Sessão de 02/09/2020. Relatora Edeli Pereira Bessa, g.n.)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. A responsabilidade é excluída pela denúncia
espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo
devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração. A apresentação do
Per/DComp não está amparada pela denúncia espontânea por se tratar de
compensação e não de pagamento do débito. Esses institutos não são equivalentes
para fins de reconhecimento da denúncia espontânea prevista no art. 138 do Código
Tributário Nacional, não podendo afastar, por consequência, a aplicação da multa de
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1002-002.838 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.901333/2011-45

mora. (Processo n° 10983.913863/2011-47. Acórdão n° 1003-003.073. Sessão de
12/07/2022. Relatora Carmen Ferreira Saraiva, g.n.)
Como se vê, entendo acertada a decisão adotada no acórdão recorrido a respeito:
“51. Cabe a cobrança da multa de mora sobre o valor compensado em atraso, dado
que não se aplica o instituto da Denúncia Espontânea à compensação, pois o art.
138 do CTN e a jurisprudência vinculante do STJ demandam o pagamento stricto
sensu, ainda anterior ou concomitantemente à confissão da dívida. Neste sentido, o
Acórdão n° 9303- 006.011 do CARF publicado em 29/11/2017. Veja-se: (...)”. (e-fl.
289, g.n.)
Com efeito, não há que se falar na aplicação dos efeitos da denúncia espontânea à
compensação.

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de CSLL, apurado no ano-calendário 2001, no valor de R$ 3.020.415,95 (três
milhões, vinte mil, quatrocentos e quinze reais e noventa e cinco centavos), oriundo do
pagamento antecipado a título de retenções na fonte e pagamentos.
O Despacho Decisório (e-fls. 08/09), reconheceu parcialmente o direito
creditório pretendido, sendo que da somatória das parcelas de composição do crédito
informado em DIPJ no montante de R$ 3.020.415,95 (três milhões, vinte mil, quatrocentos e
quinze reais e noventa e cinco centavos), reconheceu o valor de R$ 2.985.065,88 (dois milhões,
novecentos e oitenta e cinco mil, sessenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), a título de
pagamentos, de forma que o saldo negativo disponível resultou em R$ 2.985.065,88 (dois
milhões, novecentos e oitenta e cinco mil, sessenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), sendo
insuficiente, portanto, para compensar os débitos informados em PER/DCOMP. Confira-se:

Em 30 de agosto de 2018 foi proferido o acórdão recorrido pela C. 9a Turma da
DRJ/RJO (e-fls. 238/290), dando parcial provimento à Manifestação de Inconformidade, para
reconhecer o valor de R$ 8.499,84 (oito mil, quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e
quatro centavos), a título de retenções na fonte.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho da decisão recorrida:
“39. Constatei, no entanto, que a interessada não apresentou Informes de
Rendimentos relativos à fonte pagadora do CNPJ 00.394.460/0079-01, declarada no
PER/DCOMP em apreço (PER/DCOMP no 19277.79625.220906.1.7.03-0008),
tampouco foi confirmada a retenção no Sistema DIRF, para a referida Fonte
Pagadora, no respectivo código de receita 6228 (ano-calendário 2001).
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1002-002.838 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.901333/2011-45

40. Analisamos o Ofício apresentado pela Interessada à fl. XXX e concluímos que o
mesmo não comprova por si só o suposto erro alegado pela Interessada.
41. Repise-se que os IRRF efetivamente suportados pelo contribuinte e declarados em
DIPJ são passíveis de dedução na apuração do imposto de renda devido no
encerramento do ano-calendário. Ademais, os erros cometidos pelo contribuinte no
preenchimento da DIPJ ao identificar o CNPJ de algumas fontes pagadoras não
impedem a dedução dos respectivos IRRF se evidenciada e comprovada a
impropriedade cometida.
42. Constata-se, no presente caso, que tendo sido protocolado o PER/DCOMP em
apreço, em 19/03/2007, supostamente contendo os erros de identificação dos CNPJ
das fontes pagadoras, conforme relatado pela própria Interessada, esta não
apresentou a retificação da DIPJ do próprio ano-calendário 2001, de forma que não
efetivou a alteração dos informes de retenção e respectivos rendimentos, por fonte
pagadora.
43. Do exposto, concluímos que, para fazer juz à dedução dos referidos valores, a
Interessada deveria fazer prova não só da efetividade das retenções supostamente
efetuadas, mas principalmente de que contabilizou os respectivos rendimentos no
respectivo ano, de forma a oferecê-los à tributação, o que de fato não fez.
44. Destaco, no entanto que, compulsando o Sistema DIRF, para reexame das
retenções em que a Interessada consta como beneficiária de rendimentos, para o ano-
calendário 2001, referentes às fontes pagadoras constantes do PER/DCOMP em
questão, foram constatadas retenções para a Fonte Pagadora CNPJ n°
00.394.460/0079-01 (declarada na DComp em apreço) retenção no código de receita
6188 (também relacionado à retenção em pagamento por órgão público) no valor de R$
8.499,84, conforme demonstrado a seguir: (...)
45. Do acima exposto, ficou constatado em reexame de ofício, pela análise das DIRF’s
válidas emitidas pelas Fontes pagadoras em nome da Interessada, que dos valores
informados em PER/DCOMP pela Interessada e não confirmados pelo Despacho
Decisório (fl. 08), no total de R$ 35.350,07 (coluna C), foram efetivamente
comprovados R$ 8.499,84 a serem reconhecidos, conforme detalhado na coluna “F” da
tabela acima.
45.1. Os extratos de DIRF apurados em reexame de ofício constam anexados ao
presente processo às fls. 183.
46. Da análise acima resultou no total de Retenções confirmadas (após reexame de
ofício) no valor de R$ 8.499,84, conforme detalhado a seguir: (...)”. (e-fls. 287/288,
g.n.)
Da análise dos autos, verifica-se que a Recorrente indicou como parcela de
composição do crédito pleiteado uma única retenção para a fonte pagadora inscrita no CNPJ
n° 00.394.460/0079-01, no valor de R$ 35.350,07 (trinta e cinco mil, trezentos e cinquenta reais
e sete centavos). Confira-se:

Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1002-002.838 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.901333/2011-45

Por meio da decisão recorrida e conforme extrato DIRF (e-fl. 183), reconheceu-se
o valor de R$ 8.499,84 (oito mil, quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro
centavos), para a referida retenção na fonte. De modo que, caberia à Recorrente a comprovação
do valor residual a título de retenção na fonte (R$ 35.550, 07 – R$ 8.499,84 = R$ 27.050,23).
No intuito de comprovar a referida retenção, já que os valores trazidos sequer
conferem, a Recorrente alega que, “embora não tenha o CNPJ sido informado corretamente na
Perdcomp n° 19277.79625.220906.1.7.03-0008, de fato o Banco sofreu a retenção em 2001 e,
por isso, o valor de R$ 26.518,76 demonstrado abaixo deverá ser considerado como saldo
negativo de CSLL de 2001” (e-fls. 313/314, g.n.). Confira-se:

Tanto o é que, da análise da Ficha 17 da DIPJ/2002 (e-fl. 65), o valor informado a
título de retenção na fonte é de R$ 32.738,95 (trinta e dois mil, setecentos e trinta e oito reais e
noventa e cinco centavos), diferente do valor indicado na Declaração de Compensação em
análise (R$ 35.550,07) e, diferente do valor trazido em sede Recurso Voluntário (R$ 26.518,76).
Confira-se:

Da análise das razões recursais, observa-se que a Recorrente não apresentou
quaisquer justificativas e/ou documentos comprobatórios do seu direito, capazes de infirmar
o quanto decidido pela C. 9a Turma da DRJ/RJO, pelo contrário, limitou-se a argumentar que
“quanto ao valor de R$ 35.350,07 de retenção na fonte, que o Banco apresentou documento de
comprovação de pagamento de R$ 26.518,76 (anexo VI), que não foi considerado pela 9a Turma
da DRJ/RJO, e que o Fisco reconheceu apenas R$ 8.499,84 de retenção na fonte” (e-fl. 321,
g.n.).
Compulsando os autos, não foram localizados quaisquer documentos capazes
de comprovar a referida retenção e tampouco a “suposta comprovação de pagamento de R$
26.518,76 (anexo VI), que não foi considerado pela 9a Turma da DRJ/RJO”.
Desse modo, caberia à Recorrente a comprovação da suficiência do crédito
declarado, mediante prova inequívoca, ou seja, mediante a apresentação de documentação
contábil e fiscal que dê suporte à alegação.
Contudo, a Recorrente se restringe a protestos vazios e de negação geral, sem que
tenha expressa e individualizadamente justificado e contraposto as irregularidades apontadas no
Despacho Decisório e reiteradas na decisão recorrida.
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1002-002.838 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.901333/2011-45

Feitos esses esclarecimentos, cumpre ressaltar que o reconhecimento de direito
creditório contra a Fazenda Nacional exige a apuração da liquidez e certeza do suposto
crédito, verificando-se a exatidão das informações a ele referentes, confrontando-as com os
registros contábeis e fiscais, de modo a se conhecer qual seria o tributo devido e compará-lo ao
pagamento efetuado.
Não custa lembrar, que o ônus da prova compete a quem alega possuir o direito, a
teor do que dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor.
Na mesma linha é a jurisprudência deste Conselho:
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação
de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não
possui os requisitos legais de certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado
para a quitação de débito com características distintas. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE
A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-calendário: 2004 PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ONUS
PROBANDI DO RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar
inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na
forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação
do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário
neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos. (Processo n° 13884.900958/2008-10. Acórdão n° 1002-000.779.
Sessão de 06/08/2019. Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
Por fim, à luz do acórdão recorrido, “para fazer juz à dedução dos referidos
valores, a Interessada deveria fazer prova não só da efetividade das retenções supostamente
efetuadas, mas principalmente de que contabilizou os respectivos rendimentos no respectivo
ano, de forma a oferecê-los à tributação, o que de fato não fez” (e-fl. 287, g.n.).
A técnica de antecipação implica que todo o rendimento seja levado em
consideração no ajuste final (inclusive aquele tributado antecipadamente), formando-se a base
de cálculo total do tributo e calculando-se o tributo total devido do período para, aí sim, dele
ser deduzido o tributo pago de forma antecipada.
Trata-se de fundamentação por si só suficiente para se manter incólume o acórdão
recorrido, fazendo-se incidir, portanto, a Súmula CARF n° 80, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1002-002.838 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.901333/2011-45

Nesse contexto, o entendimento manifestado no acórdão recorrido também
encontra respaldo em precedente deste Conselho, no sentido de que “A dedutibilidade do IRRF
na apuração do IRPJ condiciona-se à comprovação da tributação da receita que sofreu a
retenção.” (Processo n° 10880.940799/2010-44. Acórdão n° 1002-001.884. Sessão de
13/01/2021. Relator Aílton Neves da Silva).
Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do CTN7 exige para o
reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado seja dotado dos
requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito da Recorrente, eis
que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso.
Trata-se de fundamentação por si só suficiente para se manter incólume o acórdão
recorrido.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no acórdão recorrido, decido mantê-lo por seus
próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/998 c/c o do artigo 57, §3o,
do RICARF9.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

7 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
8 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
9 § 3o. A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)

Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1002-002.838 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.901333/2011-45

Fl. 394
DF CARF MF
Original